Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701346-41.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: SAMUEL JOSE DE ESCOBAR MASSENA FAYAD, DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado de ofício pelo d. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0756724-02.2019.8.07.0016. Ao ID 19344470 o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade ou não de anulação da questão “1, item “b”, da prova discursiva, do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal (Edital n. 1/2014), ante a eventual ausência de previsão do tema “Princípio da Justeza ou Conformidade Funcional” em conteúdo programático do respectivo Edital. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou, ao ID 19388647, pela admissibilidade do incidente e, no mérito, para que a matéria seja uniformizada no sentido adotado pelas 1a e 3a Turmas Recursais, ou seja, pela legalidade da questão “1”, item “b”, da prova discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2014). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente, a fim de sanar a divergência existente entre turmas recursais sobre interpretação de lei quanto a questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade ou não de anulação de questão relativa à prova discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 1148159, entendeu que o controle da conformidade da questão do concurso público com o programa do edital se trata de questão de legalidade, não se confundindo com mérito administrativo, de sorte que a questão cobrada mostra-se inserida no campo programático estipulado pelo edital (Direito Ambiental - itens 2 e 5 do anexo 1 do Edital no 01-PCDF/2014, “constituição e meio ambiente” e “poder de polícia ambiental”; e Direito Constitucional - item 2.3, “normas constitucionais”). Adotando o mesmo entendimento, a 3a Turma Recursal, em sua maioria, (acórdãos n. 982636, 966978, 976655 e 981490) concluiu que o tema cobrado estaria de acordo com o conteúdo programático do edital. Em sentido diverso, contudo, a 2a Turma Recursal (acórdãos 1034489 e 992703) afirmou que a anulação de questão de prova, em razão de cobrança de tema não constante do conteúdo programático do Edital, está dentro das atribuições do Poder Judiciário, ressaltando, portanto, que o tema cobrado está inserido dentro dos princípios ou regras hermenêuticas, disciplina não prevista no edital. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente